Tribunal: TJDFT
Processo: 0728182-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728182-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIZETH APARECIDA CAMPOS, ANTONIO TELES FILHO AGRAVADO: MARCIO URBANO GUIMARAES CAVALCANTE, JOSENILDA RODRIGUES DA CUNHA, JONNATHAN CARDOSO DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LIZETH APARECIDA CAMPOS e ANTONIO TELES FILHO (exequentes) contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0721877-08.2022.8.07.0003, movida em desfavor de MARCIO URBANO GUIMARAES CAVALCANTE (executado), revogou a decisão que deferiu a penhora de direitos possessórios sobre o imóvel localizado no “LOTE 05/05, RUA 03, CHÁCARA 78, COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA, TAGUATINGA, DF”. Em contrarrazões (ID no 62563272), os agravados JONNATHAN CARDOSO DOS SANTOS e JOSENILDA RODRIGUES DA CUNHA suscitam a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso. Ademais, juntam aos autos diversos documentos. Assim sendo, intime-se o agravante para ciência e eventual manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, em relação aos documentos que acompanham as contrarrazões de ID no 62563272. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador